Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INTEGRIDADE FÍSICA. PRESERVAÇÃO. HISTÓRICO DE INTERNAÇÃOES. RECURSO PROVIDO.
1. A pretensão da Autora/Agravante está radicada no direito à saúde, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, nos exatos termos da Constituição Federal (art. 196). 1.1. Ainda que o pedido imediato formulado nestes autos seja a internação compulsória de sua filha, a medida buscada tem por escopo assegurar seu direito constitucional à saúde, haja vista a situação de fragilidade em que se encontra.
2. Em análise do acervo colacionado aos autos resta suficientemente demonstrada, neste momento processual, a necessidade da medida extrema, em favor da preservação da integridade física e psíquica da filha da autora, inclusive evidenciada por meio de laudo médico pericial. 2.1. É de se dizer, observado o nível de cognição próprio do momento processual, verifica-se que os documentos carreados pela agravante revelam que a segunda ré, sua filha, tem quadro recorrente, com histórico de 9 (nove) internações em clínica de recuperação de dependentes químicos, já apresentando transtorno mental e comportamental devido a dependência de múltiplas substâncias, com tríade clássica: tolerância, compulsão e abstinência, evoluindo com prejuízo nas esferas familiar, social e laboral.
3. Em princípio, ao ter a paciente sob seus cuidados, o ente público terá a possibilidade de uma melhor análise do seu quadro de saúde e produzir as provas que entender necessárias para demonstrar uma eventual desnecessidade de continuidade internação. 3.1. Logo, à vista da perícia médica realizada profissional especialista e do histórico de internações prévias da requerida, resta comprovada a necessidade da internação compulsória em razão da vulnerabilidade da usuária, apresentando risco a si mesmo e aos familiares.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.